Tribunal: TJMT
Processo: 1020181-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020181-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ALDO DE ANGELIS SALZEDAS - CPF: 256.524.088-04 (AGRAVANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ERNESTO MANOEL DA MATA - CPF: 354.738.861-91 (AGRAVADO), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (PROCURADOR), JUCILENE PEDROSO FERREIRA - CPF: 016.205.891-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento é medida que se impõe.

A averbação noticiando a existência de demanda sobre o imóvel visa tão somente dar conhecimento e proteger os interesses de terceiros, de modo que se insere no rol de medidas a serem adotadas pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aldo de Angelis Salzedas
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da
ação de rescisão contratual c/c restituição de valor e indenização por dano moral
que lhe move
Ernesto Manoel da Mata
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a averbação na margem das matrículas n. 11.543 e n. 28.785, do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, acerca da existência da demanda.

Inconformado, o agravante
aduz, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, ante a ausência de comprovação mínima de quitação do contrato discutido. Alega que a forma de pagamento descrita pelo agravado é diversa da pactuada. Assevera que antes do ajuizamento da presente demanda
o agravado já havia sido notificado acerca da rescisão contratual e, além disso,
em 07.08.2017, o agravante ingressou com a ação de execução n.
1024191-93.2017.8.11.0041, a fim de cobrar a multa contratual de 20% (vinte por cento), em razão do inadimplemento. Defende que em 27.09.2019, o recorrido aviou o embargos à execução n. 1042952-07.2019.8.11.0041, sendo que na impugnação o ora agravante comprovou que o cheque na quantia de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) também retornou por insuficiência de saldo.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 147654696).

As informações foram prestadas (id. 149766516).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 150599158).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ernesto Manoel da Mata
ajuizou
ação de rescisão contratual c/c restituição de valor e indenização por dano moral
contra
Aldo de Angelis Salzedas
, consubstanciada na alegação de descumprimento das obrigações contidas no contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes.

Por conseguinte, a douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a averbação na margem das matrículas n. 11.543 e n. 28.785, do 7o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, acerca da existência da demanda
, para conhecimento de terceiros.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando
a ausência de comprovação mínima de quitação do contrato discutido. Alega que o agravado narra ter firmado contrato de compra e venda com o agravante, para a aquisição de três imóveis, pelo preço líquido e certo de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), contudo, descreve forma de pagamento diversa da pactuada.

Segue sustentando que antes do ajuizamento da presente demanda
o agravado já havia sido notificado acerca da rescisão contratual e, além disso,
em 07.08.2017, o agravante ingressou com a ação de execução n.
1024191-93.2017.8.11.0041, a fim de cobrar a multa contratual de 20% (vinte por cento), em razão do inadimplemento. Alega que em 27.09.2019, o recorrido aviou o embargos à execução n. 1042952-07.2019.8.11.0041, sendo que na impugnação o ora agravante comprovou que o cheque na quantia de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) também retornou por insuficiência de saldo.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, é cediço que
a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, ainda que o recorrente alegue o contrário, o certo é que se vislumbra o preenchimento dos requisitos, diante do caráter informativo ostentado pela medida hostilizada.

Visto isso, é de bom alvitre destacar que as questões atinentes a eventual inadimplemento das parcelas por parte do agravado, assim como discussões exaurientes acerca da regularidade da rescisão contratual, não se coadunam com a finalidade do agravo, sobretudo por se confundirem com o mérito da ação principal.

A providência adotada pelo juízo
a quo
é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, conforme se extrai dos seguintes arestos oriundos de ações anulatórias de registro,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ANULATÓRIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DO ÚNICO BEM IMÓVEL PELA VIÚVA. EXISTÊNCIA DE FILHA DO DE CUJUS QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
TUTELA PROVISÓRIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO BEM.
CABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES LITIGANTES E PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70073345852, 7a Câm. Cív., Rela. Desa. Sandra Brisolara Medeiros, j. 31.05.2017 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO E DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. Caso dos autos em que a tutela conferida visa tão somente ao resguardo de interesses, inclusive de terceiros, e em hipótese alguma fere o direito de propriedade do agravante. Fatores que indicam grande litigiosidade que recai sobre o imóvel. Justificada a manutenção da averbação da existência da ação na matrícula imobiliária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJRS, RAI n. 70070421573, 19a Câm. Cív., Rela. Desa. Mylene Maria Michel, j. 09.03.2017 - negritei)

Veja que a tutela deferida tem o condão de resguardar interesses de terceiros, sem ofensa indevida aos atributos do direito de propriedade.

Assim, o efeito prático da r. decisão é simplesmente noticiar a existência da ação, incompatível com o perigo de dano alegado.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO -

AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento é medida que se impõe.

A averbação noticiando a existência de demanda sobre o imóvel visa tão somente dar conhecimento e proteger os interesses de terceiros, de modo que se insere no rol de medidas a serem adotadas pelo magistrado
.”
(RAC n. 1000445-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 21.03.2018 - negritei)

À vista disso, bem salientou a juíza de origem,
in litteris:

“A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo autor, se pode verificar, a existência de todos os pressupostos legais ensejadores da tutela de urgência requerida, com relação ao pedido de averbação da presente demanda nas matrículas dos imóveis, tendo em vista o negócio jurídico firmado id. 36021675, ademais a averbação na matrícula, atestando a existência da presente demanda não causará qualquer prejuízo a parte ré, podendo ainda resguardar o direito da parte autora, bem como dar conhecimento a terceiros.

(...)

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.”

(id. 45789240 - autos de origem)

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a pretensão do recorrido, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Acrescenta-se ainda que os argumentos trazidos nesta fase recursal não desqualificam de plano as alegações do agravante, que dependem de maior dilação probatória na ação de origem, sendo incompatível com a pretensão ora deduzida neste recurso.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023